Tribunal: TJDFT
Processo: 0001299-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001299-76.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JONNY LOPES ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Crime de tráfico de drogas. Recurso do primeiro apelante. Pedido de absolvição. Prejudicial de mérito. Prescrição intercorrente. Extinção da punibilidade. Recurso do segundo apelante. Pedido de absolvição. Insuficiência de provas para a condenação. Redimensionamento da pena. Manutenção da condenação. Recurso do primeiro apelante conhecido e provido. Recurso do segundo apelante conhecido e não provido. I. Caso em exame 1. Recursos de apelação criminal interpostos pelas Defesas, em que, diante da condenação dos réus pela prática de crime de tráfico de drogas, buscam: (i) a absolvição de ambos os denunciados; e (ii) o redimensionamento da pena do segundo apelante. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) as provas dos autos são suficientes para a manutenção da condenação dos réus; e (ii) as penas do segundo apelante comportam redução. III. Razões de decidir 3. Verificada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, por ser matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício tão logo constatada. Aplicada ao primeiro apelante, na sentença, a pena de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, sem recurso da acusação (prescrição a ser regulada pela pena concretizada na sentença), e, transcorrido lapso temporal superior a quatro anos desde a publicação da sentença condenatória em cartório, sem que desde então a prescrição tenha sido interrompida por qualquer causa, consumou-se a prescrição intercorrente, de modo a, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c os artigos 110, § 1o, 109, inciso V, todos do Código Penal, ser declarada extinta a punibilidade. 4. Inviável acolher o pleito absolutório do segundo apelante por alegada insuficiência de provas, uma vez que os elementos probatórios trazidos aos autos (apreensão de grande quantidade de substância entorpecente e de vultosa quantia; presença de mensagens, áudios e imagens típicas de comercialização de drogas no aparelho de telefone celular; e os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado) impõem a manutenção de sua condenação pelo crime de tráfico de drogas. 5. No tocante à dosimetria da pena do segundo apelante, nada há que se alterar, uma vez que os dispositivos legais pertinentes à matéria foram bem aplicados na dosimetria da pena. IV. Dispositivo 6. Recurso do primeiro apelante conhecido e provido. Recurso do segundo apelante conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, sustentando presentes os requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena ali prevista, com a consequente fixação do regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela caracterização da reincidência e, portanto, afastou a aplicação da causa de diminuição de pena pretendida. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial do agravante, condenado por tráfico de drogas, receptação, desobediência e porte ilegal de arma, com pena total de 10 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias de detenção, além de 712 dias-multa. 2. A decisão monocrática baseou-se na incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ, considerando a necessidade de revolvimento do contexto fático-probatório e a jurisprudência consolidada sobre a matéria. II. Questão em discussão 3. A questão central consiste em determinar se o agravante faz jus à causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, que exige o preenchimento cumulativo de requisitos, como a primariedade e a não dedicação a atividades criminosas. 4. A legalidade da expedição de mandado de busca e apreensão na residência do agravante, com base em denúncia anônima e elementos investigativos subsequentes. III. Razões de decidir 5. A reincidência do agravante foi devidamente reconhecida pelas instâncias ordinárias, o que afasta a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a reincidência impede a concessão do benefício. 6. A análise fático-probatória realizada pelo Tribunal de origem demonstra que o recorrente não preenche os requisitos cumulativos exigidos para a aplicação do redutor, especialmente a condição de ser primário e não reincidente. 7. A expedição do mandado de busca e apreensão foi fundamentada em elementos investigativos que corroboraram a denúncia anônima, não havendo ilegalidade na medida. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo não provido. Tese de julgamento: "1. A reincidência impede a concessão do benefício do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. 2. A expedição de mandado de busca e apreensão com base em denúncia anônima é válida quando corroborada por elementos investigativos subsequentes." Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o; STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 83.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 935.909/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.419.600/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023; STJ, AREsp 2.499.695/PR, Rela. Mina. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024. (AgRg no AREsp n. 2.701.222/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012